Tribunal: TJPA
Processo: 0827631-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827631-54.2021.8.14.0301

APELANTE: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS, MARILIA MACHADO ELERES, RAIMUNDO SABBA GUIMARAES NETO, RUI FRAZAO DE SOUSA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES JURIDICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - APMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNÍCIPIO DE BELÉM. CARGOS COMISSIONADOS. RATEIO DE VERBAS ARRECADADAS NO MÊS DA EXONERAÇÃO (DEZEMBRO/2020). REPASSE NO MÊS SUBSEQUENTE (JANEIRO/2021) POR CRITÉRIOS OPERACIONAIS E DE CONTABILIDADE. CRITÉRIO TEMPORAL DO REPASSE ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO INDEVIDA DOS AUTORES DO RATEIO. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. GESTÃO PRIVADA INCONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança promovida por procuradores jurídicos exonerados em 31 de dezembro de 2020, visando ao recebimento da quota-parte de honorários advocatícios de sucumbência arrecadados no referido mês, mas repassados à Associação dos Procuradores Jurídicos do Município de Belém – APMB apenas no mês seguinte. Os autores foram excluídos do rateio sob a justificativa de não estarem mais em exercício no momento da distribuição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o fato gerador do direito aos honorários de sucumbência é o momento da arrecadação da verba pelo ente público ou o momento do repasse administrativo pela associação; (ii) verificar se a exclusão de procuradores que estavam em exercício no período da arrecadação configura enriquecimento sem causa; e (iii) avaliar a subsistência da multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e remuneratória, constituindo direito do advogado público pela contraprestação do serviço realizado, conforme o art. 85, §19, do CPC/2015.

4. O fato gerador do direito à quota-parte do rateio é o exercício da função e a respectiva arrecadação da verba pelo erário dentro do período em que o profissional estava "na ativa". O repasse administrativo posterior é mero ato operacional e contábil, não possuindo o condão de constituir ou extinguir o direito material já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

5.
A interpretação do art. 3º do Decreto Municipal nº 51.547/2006 deve ser teleológica e sistemática, em observância ao art. 5º da LINDB, de modo que a condição de "procurador ativo" deve ser aferida em relação ao mês de apuração da verba (dezembro/2020) e não ao mês do efetivo pagamento (janeiro/2021).

6. Os autores estavam regularmente no exercício dos cargos em dezembro de 2020, mês em que se deu a arrecadação da verba pela SEFIN, sendo, pois, legítimos destinatários do rateio.

7. A exclusão dos apelantes gera enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) por parte da associação e dos procuradores remanescentes, que perceberiam valores decorrentes do labor alheio.

8. De acordo com o entendimento do STF na ADI 6170, os honorários de sucumbência de advogados públicos são verbas públicas em sua origem, não cabendo a associações privadas criar critérios de exclusão que afrontem a moralidade administrativa e a razoabilidade.

9. Os honorários advocatícios, inclusive na esfera pública, possuem natureza alimentar, não podendo ser suprimidos por interpretação restritiva de normas administrativas.

10. Afasta-se a multa por embargos protelatórios quando a insurgência da parte visa sanar omissões relevantes e o recurso de apelação demonstra a plausibilidade jurídica das teses aventadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos constitui-se no momento da arrecadação da verba pelo ente público, desde que o profissional esteja em pleno exercício das funções no período correspondente. 2. O atraso ou a conveniência administrativa no repasse e rateio dos valores não pode servir de fundamento para a exclusão de profissionais exonerados após o fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao direito adquirido.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, §19, 487, I, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 884; Decreto Municipal de Belém nº 51.547/2006, art. 3º; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6170, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; TJ-PA, AC nº 0001690-58.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomen
a de Almeida Buarque, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827631-54.2021.8.14.0301

APELANTES: ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS, MARILIA MACHADO ELERES, RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO e RUI FRAZÃO DE SOUSA

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - APMB

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Cobrança de Honorários Advocatícios movida contra a
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – APMB
, bem como aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

Breve retrospecto.

Os apelantes, ex-Procuradores Municipais comissionados de Belém, narram que exerceram suas funções até 31/12/2020. Sustentam que os honorários de sucumbência referentes ao trabalho realizado no mês de dezembro de 2020 foram arrecadados pelo Município naquele mesmo período, mas o repasse e rateio pela Associação apelada ocorreu apenas em janeiro de 2021.

Determinada a emenda da petição inicial, os autores apresentaram petição, na qual formularam os seguintes pedidos: - declaração do direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios arrecadados durante o mês de dezembro de 2020; - obrigação da ré apresentar o relatório de arrecadação do mês de dezembro de 2020, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como, o extrato bancário da APM de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a fim de comprovar os valores arrecadados a título de honorários sucumbenciais; - a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos a cada um dos autores referentes ao rateio, além da verba de sucumbência.

O réu apresentou contestação, na qual alegou: - a incorreção do valor atribuído à causa; - a litigância de má-fé; - a inexistência de direito dos autores à percepção da verba, na medida em que não faziam parte do quadro da procuradoria no momento que a verba foi rateada (janeiro/2021); - o recebimento de valores desde o momento da nomeação referente ao mês anterior que não foi trabalhado; - a aplicação do art. 34 da lei n. 8.109/2001 e art. 3º do Decreto Municipal n. 51.547/2006.

Posteriormente, foi apresentada réplica e este Juízo rejeitou a preliminar, fixou os pontos controvertidos da lide e atribuiu o ônus da prova.

Durante a instrução processual, foram ouvidos dois procuradores do Município na condição de informante e a Secretaria de Finanças informou que o valor repassado no período totalizou R$1.577.429,82 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

O juízo de primeiro grau ratificou a tese da defesa, entendendo que a condição de "procurador ativo" deve ser aferida no momento do
repasse (pagamento)
e não da
arrecadação
da verba honorária. Segue trecho da
SENTENÇA
(id. 28786761):

(...) Verifica-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação, na qual pretendem: - a declaração do direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios arrecadados durante o mês de dezembro de 2020; - a condenação do réu a obrigação de apresentar o relatório de arrecadação do mês de dezembro de 2020, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como, o extrato bancário da APM de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a fim de comprovar os valores arrecadados a t ́título de honorários sucumbenciais; - a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos a cada um dos autores referentes ao rateio, além da verba de sucumbência.

Em contestação, o réu defendeu: - a incorreção do valor atribuído à causa; - a litigância de má-fé; - a inexistência de direito dos autores à percepção da verba, na medida em que não faziam parte do quadro da procuradoria no momento que a verba foi rateada; - o recebimento de valores desde o momento da nomeação referente ao mês anterior que não foi trabalhado; - a aplicação do art. 34 da lei n. 8.109/2001 e art. 3º do Decreto Municipal n. 51.547/2006.

Ora, o art. 34 da Lei 8.109/2001 enuncia:

“Art. 34 - O Procurador Jurídico Municipal fará jus aos honorários advocatícios auferidos nas causas defendidas pelas Procuradorias, mediante rateio, conforme dispuser o regulamento. (Decreto Municipal nº 51.547/2006)”

Lado outro, o Decreto Municipal nº 51.547/2006 estabelece:

Art. 3º - Procuradores Jurídicos do Município de Belém, nomeados em caráter efetivo ou em comissão, estes até a sua extinção, ficando excluídos os inativos:

§ 1º. Participarão do rateio a que alude o art. 4º deste Decreto, os Procuradores-Chefes nomeados para as Procuradorias citadas no art. 4º, II, “a”, “b” e “c” da Lei nº 8.109/2001, e o Procurador Geral do Município de Belém, nomeados na forma do art. 5º, do mesmo diploma legal.

Art. 4º A verba correspondente a honorários advocatícios será apurada percentualmente, a cada mês, através de média aritmética ponderada, para distribuição nas seguintes proporções:

I – oitenta por cento (80%) entre os Procuradores Jurídicos ativos;”

Assim sendo, impõe-se a improcedência do pedido formulado pelos autores, na medida em que, no momento do rateio do valor do período, os autores não estavam mais exercendo a função, pois foram exonerados em dezembro de 2020 e o rateio ocorreu em janeiro de 2021.

Enfim, observo que a regra não acarreta qualquer prejuízo para os autores, tendo em vista que no mês em que foram nomeados participaram do rateio da verba em questão, apesar de não terem exercido a função do período.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido dos autores, haja vista que não mais exerciam a função no momento da divisão do valor. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os autores a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico pretendido pela parte, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 22 de abril de 2025. – grifei.

Inconformados, os autores opuseram
Embargos de Declaração
alegando omissão quanto ao momento constitutivo do direito (arrecadação vs. repasse) e obscuridade na fundamentação. O juízo de origem rejeitou os embargos, mantendo a decisão integralmente e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, qualificando os embargos como manifestamente protelatórios.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese:

Ocorrência do Fato Gerador:
Que o direito aos honorários se aperfeiçoa no momento em que a verba ingressa nos cofres públicos (arrecadação) em decorrência do trabalho prestado, e não no momento administrativo do repasse pela Associação.

Direito Adquirido:
Que trabalharam regularmente em dezembro de 2020, sendo a verba honorária deste mês uma contraprestação direta pelo serviço realizado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

Inconstitucionalidade da Gestão:
Argumentam que a Associação não pode criar critérios de exclusão não previstos em lei e que a gestão privada de verbas sucumbenciais de advogados públicos deve observar a impessoalidade e a moralidade.

Afastamento da Multa:
Pedem o cancelamento da multa aplicada em sede de embargos, alegando que apenas exerceram o direito de defesa diante de omissões da sentença.

Asseveram que, segundo a lógica da Associação, o procurador que fosse nomeado dia 1º/01/2021, perceberia os valores dos honorários arrecadas no mês anterior, embora não fizesse parte da Procuradoria Municipal no mês de dezembro de 2020, o que seria um contrassenso.

A Apelada (APMB) apresentou resposta ao recurso (contrarrazões) pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que:

A regra do rateio é clara ao exigir a condição de "procurador ativo" no momento da distribuição dos valores.

Inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de rateio administrativa.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência que admite a limitação da verba a quem está em exercício, dada a natureza institucional da advocacia pública.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do apelo, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1. Do Mérito Recursal: O Fato Gerador dos Honorários

A controvérsia devolvida a este egrégio órgão fracionário centra-se na análise da
titularidade ao rateio de honorários advocatícios sucumbenciais
arrecadados no mês de dezembro de 2020, cuja efetiva liberação à entidade gestora ocorreu em janeiro de 2021, momento em que os recorrentes, Procuradores Jurídicos do Município de Belém até 31 de dezembro de 2020, já haviam sido exonerados de seus respectivos cargos comissionados.

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
entendeu, com base na leitura do art. 3º do Decreto Municipal n. 51.547/2006 e do art. 34 da Lei Municipal n. 8.109/2001, que a exclusão dos autores do rateio não configuraria ilegalidade, sob o argumento de que, no mês de
janeiro de 2021
, já não integravam mais o quadro de procuradores jurídicos ativos, tendo-se, portanto, encerrado a vinculação funcional necessária para a percepção da verba.

Adianto assistir razão aos recorrentes. Vejamos:

Os honorários de sucumbência têm
natureza alimentar e remuneratória
. O art. 85, §19, do CPC/2015 conferiu
status
legal ao direito dos advogados públicos de perceberem tais verbas. No caso dos autos, é incontroverso que os apelantes exerceram regularmente suas funções durante todo o mês de dezembro de 2020. A verba honorária em questão foi paga pelos contribuintes/devedores ao Município dentro desse período. É dizer, a arrecadação da sucumbência pelo Município ocorreu nesse período, enquanto os autores estavam "na ativa".

O critério adotado pela sentença e pela Associação apelada é puramente temporal-administrativo e fere a lógica da contraprestação, violando o próprio princípio do Direito Adquirido (Art. 5º, XXXVI, da CF). Se o serviço foi prestado e o valor ingressou no erário durante o vínculo funcional, o direito à quota-parte já se constituiu. O atraso administrativo no repasse para o mês subsequente (janeiro) é mera rotina contábil e não pode ser utilizado como pretexto para a exclusão de quem gerou a verba.

A solução jurídica da demanda não repousa sobre a data do repasse da verba à Associação dos Procuradores do Município de Belém – APMB, mas sim no
momento da arrecadação
dos valores pelo Município, fato que caracteriza o
nascimento do direito subjetivo dos procuradores ao rateio dos honorários
, conforme se infere da exegese teleológica e sistemática da legislação municipal pertinente.

Com efeito, dispõe o art. 34 da Lei Municipal nº 8.109/2001:

“Art. 34 - O Procurador Jurídico Municipal fará jus aos honorários advocatícios auferidos nas causas defendidas pelas Procuradorias, mediante rateio, conforme dispuser o regulamento.”

Já o art. 3º do Decreto Municipal nº 51.547/2006, que regulamenta o dispositivo supracitado, estabelece:

“Art. 3º – Farão jus à percepção da verba arrecadada a título de honorários advocatícios os Procuradores Jurídicos do Município de Belém, nomeados em caráter efetivo ou em comissão, estes até a sua extinção, ficando excluídos os inativos.”

A interpretação conjunta dos dispositivos legais conduz, com segurança, à conclusão de que o fato jurídico ensejador do direito ao recebimento da verba de sucumbência é a arrecadação da receita proveniente de honorários, efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), referente ao mês de dezembro de 2020, ou seja,
referente ao
período de apuração
da verba.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5500851-18.2019.8.09 .0158 COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 2ª CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO EMBARGADO: JOÃO PAULO RODRIGUES BENTO RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO SANADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 1 .100/2018. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1. A Lei Municipal nº 1 .100/2018, do Município de Santo Antônio do Descoberto, previa que os honorários advocatícios sucumbenciais pertenciam aos ocupantes dos cargos de Procurador-Geral, Subprocuradores e Advogados Municipais efetivos (art. 1o). 2. Tendo o Embargado ocupado o cargo de Procurador-Geral entre 18/10/2018 e 07/05/2019, este tem direito ao rateio dos honorários sucumbenciais relativos aos processos judiciais que atuou durante o período em que prestou serviços ao Embargado, não se aplicando ao caso as inovações trazidas pela Lei Municipal nº 1 .153/2020, que entraram em vigor após a exoneração do ex-servidor. 3. O art. 1 .025 do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito de admissibilidade recursal condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, dos vícios do art. 1.022 do Códex Processual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES .
(TJ-GO 5500851-18.2019.8.09 .0158, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2022)

A jurisprudência pátria reconhece que o advogado tem direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA AÇÃO PRINCIPAL PATROCINADA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS DE FORMA PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS . LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL QUE, DE FORMA IMPARCIAL E TÉCNICA, CALCULOU OS HONORÁRIOS DE FORMA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O TRABALHO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA . 1.- Incontroversa a prestação de serviços advocatícios, o autor faz jus receber pelo trabalho profissional realizado. Porém, em caso de renúncia do mandato antes do término da ação patrocinada pelo advogado contratado, devem ser calculados de forma proporcional aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 2 .- Laudo elaborado por perito nomeado judicialmente (destinado a apurar valores de honorários advocatícios pelos serviços prestados), de maneira imparcial, técnica e por meio de método apto a apurar os honorários proporcionais aos serviços advocatícios prestados, deve ser acolhido. Ademais, foi genericamente impugnado no momento oportuno, sem elementos hábeis a infirmá-lo. Portanto, é de todo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença, pois condizente com as particularidades do caso, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não comportando a majoração pretendida. APELAÇÃO . AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA E CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE . PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO APLICADA DE OFÍCIO. Há precedentes deste Tribunal no sentido de que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora em ações visando a cobrança/arbitramento de honorários advocatícios é a data do arbitramento na sentença e da citação, respectivamente. Por via de consequência, conhece-se a questão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública . SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART . 85, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 ( CPC/2015). INCIDÊNCIA NO CASO. OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de recurso interposto de sentença publicada na vigência do CPC/2015, de rigor reconhecer a incidência de seu art . 85, § 1º, que determina serem devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos.

(TJ-SP - AC: 01022024120108260346 SP 0102202-41.2010.8 .26.0346, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO . INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. MULTA ESTABELECIDA AO CONTRATANTE QUE DESISTE DA AÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ANTES DA AUDIÊNCIA INAUGURAL. MARCO QUE DEFINE O FATOR DE APLICAÇÃO DA MULTA . ALEGADA RETENÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) DO APELADO. TESE FIRMADA UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÃO UNILATERAL DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo recorrente e, de igual modo, julgou parcialmente procedente a Reconvenção proposta pelo recorrido, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se a desistência do apelado em relação ao prosseguimento da demanda ajuizada perante a Justiça do Trabalho implicou na incidência de cláusula penal prevista no contrato de honorários advocatícios, bem como analisar se houve a caracterização dos danos morais em face da alegada retenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do recorrido . 3.
Os honorários advocatícios contratuais representam a contraprestação convencionada entre o causídico e a parte interessa na contratação pelo serviço do profissional habilitado para atuar em demandada judicial mediante inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ¿ OAB, sabendo-se que, após o encerramento da relação contratual, o advogado tem direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, salvo se expressamente renunciar à verba honorária, conforme disposto nos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/94 .
4. No caso específico, verificada a desistência da parte interessa em relação ao prosseguimento de demanda judicial, o recorrente defende a aplicação da cláusula 8ª prevista no contrato de honorários advocatícios, a fim de compelir o devedor a efetuar o pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor atribuído à causa de origem, o que corresponderia ao montante de R$ 5.393,88 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos). 5 . Ao examinar o instrumento contratual, percebe-se, de plano, que não merece guarida as razões recursais no item, já que não foram efetivadas as condições estabelecidas na cláusula contratual para motivar a aplicação da cobrança exigida. Conforme explanado pelo próprio recorrente ¿ corroborando aos documentos juntados às fls. 19/20 ¿ , o pedido de desistência apresentado nos autos da reclamação trabalhista ocorreu em menos de um mês do protocolo da exordial, não havendo, sequer, a instauração da audiência inaugural, fator diretamente associado à incidência da cláusula 8ª prevista em contrato. 6 . Por certo, sabendo-se que a desistência da demanda judicial ocorreu antes da audiência inaugural, não há que falar na incidência da multa prevista na cláusula 8ª do contrato de honorários, mas tão somente da obrigação contida em sua cláusula 7ª, que impõe ao contratante o pagamento da quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), somada à quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), na hipótese de desistência da ação trabalhista em momento anterior à audiência inicial. 8. No que se refere à indenização por danos morais, apesar de o Juízo a quo ter reconhecido a existência de um dano indenizável com base no que foi apurado nos autos, o acervo probatório é insuficiente para atestar se, de fato, houve a retenção da CTPS do apelado pelo escritório do recorrente, à míngua da fundamentação lastreada apenas no fato de que o documento foi devolvido mediante recibo. 9 . Ocorre que tal circunstância não induz, por si só, à conclusão de que o apelante reteve a documentação em seu escritório de advocacia, já que consiste em prática corriqueira a entrega de coisa ou quitação de dado pagamento por intermédio de recibo, a fim de dar segurança e efetividade às obrigações contratuais. Em decorrência disso, não há razão para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pois inexiste caracterização idônea dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva no caso concreto (ação/omissão, culpa, nexo causal e dano). 10. Na realidade, o recibo do qual faz alusão o magistrado comprova apenas que o documento foi devidamente entregue ao seu titular, ao passo que o recorrido não se eximiu do ônus que lhe competia ao intentar o pedido de reconvenção (art . 373, I, do CPC), limitando-se a acostar aos autos um Boletim de Ocorrência que reproduz alegações unilaterais, as quais, de modo isolado, não se prestam à comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 11. Portanto, ausente a comprovação de ato ilícito resultante de violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, mediante demonstração da ação/omissão culposa e do nexo causal entre o comportamento danoso e o resultado proveniente da conduta, impõe-se acolher a tese recursal, neste aspecto, para reformar a sentença e julgar improcedente a reconvenção, afastando a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 12 . Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de reformar a sentença recorrida e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE 0743901-44 .2014.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Ainda quanto ao arbitramento proporcional dos honorários, segue aresto de minha relatoria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS . OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I . Caso em Exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A., o qual buscava a reforma de decisão que havia dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado até a destituição do patrono. II . Questão em Discussão A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais, sem considerar que o pedido de arbitramento teria sido tratado como principal, quando na verdade era alternativo. III. Razões de Decidir Não foram identificados quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O entendimento consolidado é de que, mesmo em contratos com cláusula de êxito, a destituição do patrono antes do término do processo autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado . A via dos embargos de declaração não se presta para rediscutir a matéria. IV. Dispositivo e Tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de Julgamento: "Na destituição do patrono antes do término do processo, quando estipulado contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado até então, afastando o risco de enriquecimento ilícito ." Dispositivos Relevantes Citados: · CPC/2015, arts. 1.022, 1.026; · nº 8 .906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016905820098140301 22270736, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Aplicar o Decreto Municipal de forma a excluir quem trabalhou no período da arrecadação configuraria
enriquecimento sem causa
(Art. 884, CC) por parte da Associação e dos demais procuradores remanescentes, os quais receberiam valores gerados pelo esforço alheio no mês de dezembro/2020.

Assim, a tese defensiva, acolhida pela sentença, ampara-se em uma leitura literal e isolada do art. 3º do Decreto Municipal nº 51.547/2006, sustentando que a condição de "ativo" deve ser verificada no exato instante do rateio financeiro. Tal interpretação, contudo, desconsidera a estrutura do ordenamento jurídico e os princípios da
segurança jurídica, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O próprio histórico funcional dos recorrentes atesta que, ao ingressarem nos respectivos cargos, passaram a perceber os honorários relativos ao mês anterior, ainda que não tenham exercido as funções na integralidade do período. Ora, o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) impede que se trate de modo distinto situações substancialmente equivalentes. Se os autores, quando ingressaram, foram incluídos no rateio de um mês em que não trabalharam integralmente, não há como, agora, negar-lhes o direito à participação no rateio dos valores arrecadados no mês em que efetivamente trabalharam e ainda estavam em exercício.

Ademais, ao interpretar a norma que rege o rateio, não pode o magistrado se limitar à exegese literal, sob pena de consagrar injustiças. O art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) prescreve que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

A finalidade dos honorários de sucumbência é
remunerar o labor do advogado
. Se os apelantes estavam no exercício das funções em dezembro de 2020 e a verba foi arrecadada naquele período, a "causa jurídica" do pagamento é o trabalho por eles desempenhado. Tornar o direito ao recebimento dependente do dia em que o setor administrativo da Secretaria de Finanças resolve emitir um relatório ou realizar um repasse é subordinar um direito alimentar a um evento futuro e incerto, alheio ao mérito do trabalho prestado.

É dizer, o direito aos honorários de sucumbência é
patrimônio jurídico
do advogado. Uma vez que o valor ingressou nos cofres do Município em dezembro, o direito subjetivo à quota-parte cristalizou-se naquele momento. O rateio posterior é mero
ato de execução material
, e não ato constitutivo do direito. Subordinar o direito ao recebimento à conveniência do cronograma de pagamentos da Associação violaria a proibição de condições puramente potestativas.

É imperativo observar ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 6170
, fixou a tese de que os honorários de sucumbência de advogados públicos são verbas públicas e sua gestão por associações privadas deve ser limitada, não podendo tais entidades criar critérios de exclusão que afrontem a moralidade e a legalidade.
In verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 134/2014 DO CEARÁ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS . COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PELAS QUAIS ATRIBUÍDAS À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES ESTADUAIS A REGULAMENTAÇÃO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS E A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO DESSAS VERBAS E PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS PRECEITOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO .

(STF - ADI: 6170 AC 7000267-94.2019.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/04/2021)

Se a verba é pública em sua origem e decorre do exercício de cargo público, a Associação não possui discricionariedade para confiscar valores referentes a período em que os autores estavam no pleno exercício de suas atribuições.

A ilegitimidade da entidade recorrida para criar critérios de exclusão não previstos em lei evidencia a nulidade de seus atos de gestão neste aspecto, máxime porque praticados à
revelia de lei específica e em descompasso com os princípios da Administração Pública
.

Por oportuno, o argumento de que se deve seguir a "legalidade estrita" do Decreto Municipal não subsiste diante da hierarquia das normas. Um decreto regulamentar não possui força para confiscar verba de natureza alimentar de servidor que efetivamente prestou o serviço.

Não se está aqui criando "lei nova" ou alterando a redação do Decreto, mas sim exercendo a função precípua do Judiciário:
integrar e interpretar a norma em conformidade com a Constituição Federal
.

A pretensa "legalidade" arguida pela ré é, em verdade, um
abuso de direito
, pois utiliza um dispositivo de organização administrativa para perpetrar uma expropriação de verba alimentar. O silêncio do Decreto sobre o pagamento proporcional em casos de exoneração não deve ser lido como proibição, mas sim integrado pelos princípios gerais do Direito.

Portanto, a exclusão dos recorrentes do rateio dos honorários arrecadados em dezembro de 2020 configura medida manifestamente ilegal, inconstitucional, contrária à boa-fé objetiva, à confiança legítima e à própria jurisprudência da Corte Constitucional.

2. Da Multa por Embargos Protelatórios

O juízo
a quo
aplicou multa aos apelantes por entender que os aclaratórios visavam apenas rediscutir a matéria.
Contudo
, verifico que os embargos foram opostos com o intuito legítimo de sanar omissões quanto à análise da prova documental (momento da arrecadação).

Sendo o recurso de apelação agora provido, resta evidente que a tese dos autores não era infundada ou meramente protelatória, mas sim dotada de plausibilidade jurídica. Assim, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

REFORMAR
a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando o direito dos apelantes ao recebimento da quota-parte dos honorários de sucumbência arrecadados no mês de dezembro de 2020.

CONDENAR
a Associação apelada ao pagamento dos valores devidos a cada um dos autores, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado (janeiro/2021) e juros de mora pela taxa legal (art. 406, do CC) a contar da citação.

DETERMINAR
que a apelada apresente os demonstrativos financeiros de arrecadação do mês de dezembro de 2020 para fins de liquidação de sentença.

AFASTAR
a multa por embargos protelatórios aplicada na origem.

Com o provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §2º e §11, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

De
sembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026